Tribunal: TJDFT
Processo: 0736032-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736032-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, SAGA KOREA COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA, AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, MARCOS JOSE DOS SANTOS, contra a r. sentença de ID 14350856, prolatada pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, na ação de vício redibitório cumulada com indenização por danos materiais e morais. No apelo, a recorrente requer a gratuidade de justiça, a qual lhe foi negada na origem. Observo que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. Na origem, quando intimado a fazer prova da alegada hipossuficiência ou recolher as custas, o recorrente/autor optou pela segunda opção (ID 14350549). Neste diapasão, colaciono trecho do r. despacho do ilustre Juízo a quo (ID 14350545): No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, inexistem elementos que indiquem a incapacidade para assunção das despesas do processo, máxime porquanto as custas processuais no Distrito Federal são módicas frente ao valor da causa. Ademais, existe evidência da capacidade econômica, observada pelo fato de ter adquirido veículo zero quilômetro no valor de R$43.990,00, dando como entrada a quantia de R$13.925,00 e se comprometendo com parcelas superiores a R$800,00 mensais, não obstante tenha afirmado que seus rendimentos se limitam ao importe de R$1.715,42. Ademais, estava fazendo viagem a passeio com a família, o que não se coaduna com a alegação de déficit em conta afirmada na inicial. Por fim, trabalha em enfermagem, área em que é comum trabalhar-se em mais de um emprego, e ainda como autônomo. Nota-se ainda que na lista de suas despesas não consta nem aluguel nem prestação de financiamento imobiliário, comprovando que reside em imóvel próprio. Constato que o recorrente/autor não trouxe aos autos qualquer documento diferente daqueles já apresentados em primeiro grau (declaração de hipossuficiência, contracheque e boleto de financiamento), o que, a despeito da fundamentação retrotranscrita, foi compreendido como insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator